Tribunal: CARF
Processo: 10120.014104/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.014104/2008-54
ACÓRDÃO
9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004

LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
Não se pode alegar nulidade do lançamento quando, embora o Relatório
Circunstanciado mencionado no § 5o do artigo 4o do Decreto 3.724/2001
não tenha sido juntado aos autos, as demais exigências normativas foram
cumpridas e, com base nos elementos presentes nos autos, especialmente
no Relatório Fiscal, fica evidenciada a motivação para a expedição da RMF,
conforme hipótese prevista no artigo 3o do Decreto 3.724/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, em face do acórdão no
2301-009.640 (fls. 837/853), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o crédito
lançado, decorrente da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 861/919).
Conforme despacho de fls. 984/990, foi dado parcial seguimento ao recurso, admitindo-se a
rediscussão da matéria “a) regularidade da expedição da RMF quando ausente o relatório
circunstanciado”, com base nos paradigmas no 1301-003.764 e no 101-96.355.
Cientificado do despacho, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls.
997/1003.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) regularidade da expedição da RMF quando ausente o relatório
circunstanciado (paradigmas no 1301-003.764 e no 101-96.355);

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso defende o contribuinte que os extratos obtidos por RMF não
precedida de relatório circunstanciado não podem amparar o lançamento, devendo este ser
cancelado.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
3
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte em seu voto condutor
(fl.847 e ss):
Repito que quanto a ausência do propalado "relatório circunstanciado' nos autos
do processo não enseja qualquer hipótese de nulidade prevista na legislação, nos
termos do art. 59 do Decreto d 70.235, de 1972, ou, mesmo, cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. Quando muito, constituiria mera irregularidade
no trâmite do instrumento, sanável pelo fato de a autoridade responsável ter se
convencido da indispensabilidade da expedição da RMF, tanto é assim que ela foi
expedida.
Nem poderia ser diferente, pois as normas que regem a constituição do crédito
tributário advêm do superior interesse público de que se reveste a arrecadação
do tributo, fato que o torna indisponível. a Este é o entendimento do Conselho de
Contribuintes, segundo acórdão a seguir colacionado:
(...)
Quanto ao ponto relativo à Requisição de Movimentação Financeira — RMF- aos
bancos, sem supostamente respeitar o prazo concedido ao interessado para que
apresentasse espontaneamente os documentos, descumprindo a lei que estatui
que "A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF",
menciono novamente os esclarecimentos a seguir.
De acordo com o posicionamento oficial dos correios, a ciência teria ocorrido no
dia 18/01/2008. No entanto, como deve ser considerada a data mais benéfica
para o contribuinte, e o dia 18/01/2008 caiu numa sexta feira, fora considerado
somente o dia 21/01/2008 como o inicio da contagem do prazo de 20 dias para
que apresentasse os extratos bancário. Tal prazo tem como termo final o dia
09/02/2008, que é um sábado, de maneira que o contribuinte poderia ter
apresentado os documentos solicitados até o dia 11/02/2008, segunda feira.
Como os extratos bancários não foram trazidos aos autos pelo contribuinte, não
restou alternativa aos autuantes além de solicitar tais documentos diretamente
das instituições financeiras por meio de RMF, que foram preenchidas em
15/02/2008 (fls.04/06) e entregues aos bancos nos dias 25 e 26 de fevereiro
(fls.07/08). Fica demonstrado que a fiscalização cumpriu fielmente as
determinações legais ao solicitar as informações financeiras do contribuinte
diretamente aos bancos envolvidos depois de decorrido o prazo concedido para
que o interessado apresentasse os extratos bancários de forma espontânea.
Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas
etapas, a notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a
tudo. Assim, não merece acolhimento esta preliminar levantada.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
4
Ou seja, para o recorrido, extrapolado o prazo concedido pela fiscalização e ante a
ausência de qualquer resposta por parte do contribuinte, a autoridade fiscal já estaria autorizada a
expedir RMF às instituições financeiras, sendo a ausência de prévio “relatório circunstanciado”
insuficiente para ensejar qualquer hipótese de nulidade, ante o convencimento da
indispensabilidade da expedição da RMF.
Em contraponto, cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 1301-
003.764:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá,
em relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação.
Inexistindo nos autos relatório circunstanciado, impossível a verificação do
cumprimento dos requisitos contidos na referida norma regulamentar federal,
devendo, por isso, cancelar a exigência do crédito tributário e anular o Ato
Declaratório de exclusão do SIMPLES.
(...)
Relatório
Através da correspondência datada de 18/08/2008 (fls. 46/47) a empresa
encaminhou o livro CAIXA referente ao ano sob fiscalização. Nessa mesma
oportunidade a contribuinte expressa seu entendimento de que a empresa, por
estar protegida pelo sigilo bancário, não forneceria cópias dos extratos bancários.
Nessa ocasião, tendo por base a falta de disponibilização dos extratos bancários,
foram encaminhados às instituições financeiras nas quais a empresa mantinha
contas bancárias, Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira,
solicitando a apresentação por aquelas das cópias dos referidos extratos
(fls.48/52).
(...)
Voto
(...)
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
5
Em sede de recurso, a empresa autuada pugna pela nulidade do lançamento
efetuado com base na movimentação bancária. Afirma que a fiscalização não
trouxe aos autos documento denominado de "relatório circunstanciado", e que o
Decreto no 3.724/2001, que regulamentou a Lei Complementar no 105, prevê a
necessidade do referido documento para embasar a expedição da Requisição de
Movimentação Financeira RMF.
(...)
Pois bem, efetuada a diligência, verifica-se que a autoridade responsável por sua
confecção, através de documento denominado de "Relatório Fiscal",
expressamente afirma que o aludido documento não foi localizado, o que
compromete, a meu ver, a validade do lançamento fiscal em análise.
(...)
Com efeito, de acordo com o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União somente podem examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, acaso cumpridos dois
requisitos, quais sejam: i) a existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal em curso e; ii) a indispensabilidade do exame de prova ou
documento para a investigação fiscal:
(...)
Quanto à primeira das condições, inexiste controvérsia, eis que contra a
recorrente foi instaurado, de forma regular, procedimento fiscal.
No que toca à indispensabilidade do exame das informações, o Decreto no 3.724,
de 2001, que regulamenta o art. 6o acima mencionado, relacionou objetivamente
as hipóteses em que os exames são considerados indispensáveis. Ou seja, o seu
art. 3o determina taxativamente todas as situações nas quais as informações
serão consideradas indispensáveis, in verbis:
[...]
Aqui entra a questão da necessidade de relatório circunstanciado. O artigo 4o do
Decreto, em especial seus §§5o e 6o, impõe a necessidade de sua emissão, nos
termos seguintes:
[...]
Note-se que o § 6o determina a necessidade de demonstrar que o RMF se trata de
medida indispensável à realização da fiscalização. Indispensabilidade essa que,
nos termos do próprio § 6o, deve ser aferida pelas situações descritas no artigo
3o, do mesmo Decreto, observado o princípio da razoabilidade.
Nesse passo, a ausência do referido "relatório circunstanciado" acerca do
procedimento de obtenção dos extratos bancários pelo Fisco, impede a
verificação do cumprimento dos requisitos elencados acima.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
6
Do acima exposto, entendo restar demonstrada a divergência jurisprudencial, haja
vista que no acórdão recorrido considerou-se que a ausência do "relatório circunstanciado" não
macularia a expedição da RMF, bem como o lançamento amparado nos extratos bancários assim
obtidos, ante a ausência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Por outro lado, o
paradigma 01, ao interpretar o art. 4o, §§5o e 6o, do Decreto no 3.724/2001, entendeu que os
extratos obtidos por RMF não precedida de relatório circunstanciado compromete a validade do
lançamento.
Quanto ao paradigma no 101-96.355, a sua ementa e voto trazem o seguinte em
relação à matéria:
PRELIMINAR — REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA — AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS E DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO — NULIDADE DA PROVA— é
requisito fundamental para a emissão de Requisição de Movimentação Financeira
— RMF a negativa de entrega dos documentos pela pessoa jurídica regularmente
intimada para tanto, bem como o relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor- Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato, com a motivação da proposta de expedição da RMF, que
demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese
de indispensabilidade das informações requeridas.
Tendo o sujeito passivo entregue parte dos extratos -t bancários, caberia a sua
reintimação para a apresentação dos documentos faltantes. A ausência a essa re-
intimação é que configuraria a recusa necessária para a emissão do RMF.
(...)
Voto
(...)
A recorrente apresentou três preliminares de mérito, a saber:
1. nulidade da prova em que se baseou o lançamento (na expedição do
RMF de fls. 09, 1.280, 1.289 e 1.294) por não haver nos autos o relatório
que daria base à sua expedição, não tendo sido consignados pela
autoridade administrativa os motivos determinantes para sua expedição,
requisito fundamental para a requisição da quebra do sigilo bancário.
(...)
A possibilidade da Secretaria da Receita Federal promover o exame de contas de
depósitos e aplicações financeiras de terceiros quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, foi introduzida no
ordenamento jurídica pátrio por intermédio do artigo 6° da Lei Complementar n°
105/2001:
(...)
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
7
Tal dispositivo foi regulamentado por meio do Decreto n° 3.724/2001, que previa
em seu artigo 4°:
(...)
Ocorre que, conforme visto, não consta dos autos qualquer relatório
circunstanciado, em que esteja descrita a motivação da proposta de expedição da
RMF, demonstrando, com precisão e clareza, que os fatos dos autos subsumem-se
às hipóteses de indispensabilidade prevista no dispositivo regulamentar.
Não se confirma nos autos a afirmativa da autoridade julgadora de primeira
instância de que "as justificativas estão nos autos".
A despeito de o artigo 8° afirmar que a expedição da RMF presume a
indispensabilidade das informações requisitadas, não entendo desta forma. À
requisição de informações da movimentação financeira, deve preceder o
competente relato dos fatos e a demonstração da existência de uma das
hipóteses de indispensabilidade dos dados financeiros para a conclusão da ação
fiscal ou do processo administrativo fiscal.
Mas não é só. Relata a autoridade fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.833) que o sujeito passivo apresentou "diversos documentos inclusive parte dos
extratos bancários".
No entanto, não há nos autos qualquer outra intimação, anterior às RMF,
requisitando do sujeito passivo a apresentação dos extratos bancários faltantes.
O parágrafo 2° do artigo 4° estabelece que a RMF será precedida de intimação ao
sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do MPF.
Tendo o sujeito passivo apresentado parte dos extratos bancários, conforme
afirma a autoridade fiscal, caberia a esta a re-intimação ao sujeito passivo para
que promovesse a entrega dos extratos faltantes. Não o tendo feito, não restou
configurada a recusa do sujeito passivo em proceder à entrega dos documentos
de sua movimentação financeira, não existindo in casu o pré-requisito básico para
a expedição da RMF, estabelecido no parágrafo 2° susocitado.
(...)
O lançamento de oficio teve por base as informações da movimentação financeira
da recorrente, colhidas por meio das RMF. Se a formulação daquelas requisições
tem em sua gênese nulidade insuperável, nulo também é o lançamento que se
baseou nas informações delas resultantes.
Do acima exposto, verifica-se que o paradigma 02 também possui entendimento
conflitante com o recorrido, na medida que, ao interpretar o art. 4o do Decreto no 3.724/2001,
considerou ser necessária a prévia elaboração de relatório circunstanciado a fim de demonstrar a
existência de uma das hipóteses de indispensabilidade da expedição de RMF.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da contribuinte.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
8

II. MÉRITO
Alega a RECORRENTE que os extratos obtidos por RMF não precedida de relatório
circunstanciado não podem amparar o lançamento, devendo este ser cancelado.
A respeito do tema, cabe analisar a disposição dos arts. 2o, 3o e 4o do Decreto no
3.724/2001, in verbis:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em
nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão
início por força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
(...)
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
9
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
[...]
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Da leitura da legislação de regência, observa-se que a RMF poderá ser requisitada
pela autoridade fiscal quando: (i) houver procedimento de fiscalização em curso; e (ii) tais exames
forem considerados indispensáveis.
O art. 3o do Decreto no 3.724/2001 elenca as hipóteses em que se considera
indispensável o exame das informações constantes em instituições financeiras. O art. 4o do
mesmo decreto, por sua vez, dispõe que a expedição de RMF será precedida de intimação ao
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
10
sujeito passivo (§ 2o) e de que a RMF será embasada em relatório circunstanciado contendo a
motivação para a sua expedição (§§ 5o e 6o).
Contudo, entendo não merecer prosperar o inconformismo do contribuinte.
Destaca-se que o procedimento fiscal possui natureza inquisitória, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa até o término dessa fase. É bem verdade que os atos
praticados devem observar as regras e legislação de regência. Por outro lado, da leitura dos
dispositivos legais acima transcritos, entendo que o relatório circunstanciado é ato interno e
preliminar à emissão da RMF, mas não é condição de validade do auto de infração, pois requer-se
apenas que os fatos que ensejaram a emissão da RMF estejam, de forma clara e objetiva,
devidamente descritas no relatório para fins de avaliação da motivação do acesso às informações
bancárias pelo Fisco. Tanto que o art. 4o, §8o, do Decreto no 3.724/2001 expressamente prevê que
“a expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas”.
Percebe-se, pela análise dos autos, que o presente lançamento se encontra
devidamente amparado por relatório fiscal com a devida discriminação necessária dos fatos e
enquadramento legal (fl. 588 e ss). A descrição dos fatos expõe que os extratos bancários não
foram trazidos pelo contribuinte, apesar de intimado para o fazê-lo. O acórdão recorrido é
bastante claro nesse ponto, razão pela qual cito novamente os seguintes trechos:
De acordo com o posicionamento oficial dos correios, a ciência teria ocorrido no
dia 18/01/2008. No entanto, como deve ser considerada a data mais benéfica
para o contribuinte, e o dia 18/01/2008 caiu numa sexta feira, fora considerado
somente o dia 21/01/2008 como o inicio da contagem do prazo de 20 dias para
que apresentasse os extratos bancário. Tal prazo tem como termo final o dia
09/02/2008, que é um sábado, de maneira que o contribuinte poderia ter
apresentado os documentos solicitados até o dia 11/02/2008, segunda feira.
Como os extratos bancários não foram trazidos aos autos pelo contribuinte, não
restou alternativa aos autuantes além de solicitar tais documentos diretamente
das instituições financeiras por meio de RMF, que foram preenchidas em
15/02/2008 (fls.04/06) e entregues aos bancos nos dias 25 e 26 de fevereiro
(fls.07/08). Fica demonstrado que a fiscalização cumpriu fielmente as
determinações legais ao solicitar as informações financeiras do contribuinte
diretamente aos bancos envolvidos depois de decorrido o prazo concedido para
que o interessado apresentasse os extratos bancários de forma espontânea.
O fato de o contribuinte não ter atendido à intimação para apresentação dos
extratos enquadra-se na hipótese de embaraço à fiscalização, prevista no art. 33, I, da Lei no
9.430/96, e que é uma das hipóteses em que considera-se indispensável a análise das
documentações financeiras por meio de RMF, nos termos do art. 3o, inciso VII, do Decreto no
3.721/2001:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
11
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;

Lei no 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Estando evidente na motivação do lançamento que a expedição de RMF decorreu
de hipótese prevista no art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.721/2001, restando também
demonstrado que o contribuinte foi previamente intimado para apresentação do extratos e restou
silente, e tendo a RMF sido expedida com todos os dados necessários exigidos pelo art. 4o, §7o, do
Decreto no 3.721/2001, entendo não haver nulidade no lançamento em razão da ausência do
relatório circunstanciado previsto nos §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.721/2001.
Reforço as razões de decidir acima com os seguintes trechos do acórdão no 9202-
009.950 (sessão de 24/09/2021), de relatoria do ilustre Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti:
Quanto à divergência relacionada à ausência do relatório circunstanciado
fundamentando a expedição da RMF - Requisição de Movimentação Financeira,
aduziu o recorrente que a sua não juntada aos autos macularia o lançamento, a
ponto de torná-lo nulo, consoante assentou o acórdão paradigma de no 101-
96.355.
Sem razão o recorrente.
Cumpre destacar, de início, que o procedimento fiscal tem natureza inquisitorial,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa até o término dessa fase, o
que não quer dizer que os atos então praticados não estejam sujeitos ao controle
de legalidade - judicial ou mesmo administrativo - em que pese a própria
expedição da RMF presumir a indispensabilidade das informações requisitadas
(§8o, art. 3o, Dec 3.724/2001), tal como veremos a seguir.
Pois bem.
Revisitando a legislação aplicável à espécie, notadamente a Lei 9.430/96 e o
Decreto 3.724/2001, é de se notar uma especial importância dada à motivação
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
12
necessária a autorizar ao Fisco o acesso e o exame da movimentação financeira
do Sujeito Passivo.
Vejamos:
* Há de haver um procedimento fiscal em curso.
* O exame das informações deve ser considerado indispensável e realizada por
um Auditor-Fiscal.
* A requisição da movimentação deve ser expedida pelo Delegado da Receita
Federal, por meio de documento próprio (RMF), e será precedida de intimação ao
sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do procedimento fiscal.
* A expedição da RMF será ancorada em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
* E mais, no relatório deverá constar a motivação da proposta de expedição da
RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
Por sua vez, a imprescindibilidade do exame é caracterizada mediante a
constatação de uma das hipóteses a seguir, previstas no artigo 3o do decreto
encimado:
(...)
Com se pode facilmente notar, todo o arcabouço normativo construído em face
da prerrogativa atribuída ao Fisco pela LC 105/2001 tem como fim último, a
proteção do direito à intimidade consagrado em nossa Constituição, ao mesmo
tempo em que busca preservar e instrumentalizar a atividade fiscalizatória do
Estado, já que embora o Fisco possa muito, ele não pode tudo. E foi nesse sentido
que caminhou a norma.
Veja-se que medidas normativas foram adotadas no intuito de que fosse
explicitado, ou ao menos evidenciado nos autos, pela autoridade fiscal, a
motivação de que se valeu para, segundo as hipóteses acima, acessar a
movimentação financeira do sujeito Passivo. Assim feito, ter-se-á por viabilizado o
controle de legalidade do ato administrativo.
(...)
Intimado, o recorrente pediu prorrogação, que foi atendida pela Fiscalização em
prazo diverso. Findo o prazo assinalado, apresentou apenas o extrato da conta no
Unibanco, além de pedir nova prorrogação de prazo para os demais extratos, o
que foi deferido pela Fiscalização. Mais a frente, em resposta, asseverou o
fiscalizado que, os Bancos Pottencial e Santander ainda não haviam lhe fornecido
os extratos bancários exigidos pela Fiscalização.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
13
Transcorrido o prazo, os extratos não foram apresentados.
Assim, considerando o decurso de quase 60 dias da data da ciência do início do
procedimento fiscal sem que os extratos remanescentes houvessem sido
apresentados, a Fiscalização expediu as competentes RMF àqueles bancos, que se
encontram acostadas aos autos.
(...)
Perceba-se que o contexto acima se subsume perfeitamente à hipótese normativa
prevista no inciso VII do artigo 3o do Decreto 3.724/2001 c/c artigo 33 da Lei
9.430/96. Confira-se:
Decreto 3.724/2001:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial
para cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes
hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Extrai-se do disposto no inciso acima que o não fornecimento, quando intimado,
de informações sob movimentação financeira é motivo suficiente para a
expedição da RMF, a teor do inciso VII do artigo 3o do decreto já mencionado.
(...)
Posto desta forma, não vejo nulidade no lançamento pelo fato de não ter sido
acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o do
precitado decreto, se, dos elementos autos, em especial do Relatório Fiscal e
observadas as demais exigências normativas restar evidenciada/explicitada a
motivação para a expedição da RMF como sendo uma daquelas que integram o
rol do citado artigo.
Portanto, não merece razão a RECORRENTE, devendo ser mantido o acórdão
recorrido.

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.388 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.014104/2008-54
14
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do contribuinte, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1020
DF CARF MF
Original